Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726941-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL AGRAVADO: ERICK FEITOSA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701750-60.2019.8.07.0001, movido em face de ERICK FEITOSA DE MOURA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do passaporte do devedor. Esclareceu que (ID28393756): “Em que pese a apresentação de novos argumentos pela parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do passaporte do devedor pois, ao tempo em que nada contribuirá para efetiva satisfação da dívida, também fere o direito de locomoção da parte. Mostra-se a medida, portanto, desarrazoada, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Nesse sentido também é o entendimento deste Eg. TJDFT, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PARTE EXECUTADA. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Tal pretensão visa o cumprimento da ordem judicial a elas correlatas e não para garantia de satisfação do crédito perseguido. Ausente a proporcionalidade e razoabilidade em tal medida, inclusive por não conferir resultado útil ao processo. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1348102, 07102418820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Volvam-se os autos ao arquivo. Int.” Nesta sede, a agravante alega que a hipótese dos autos justifica a tomada de medidas mais severas para compelir o devedor ao pagamento da dívida perseguida desde 2019, sendo que a mais adequada é a suspensão do passaporte. Afirma que o executado não possui bens situados em território nacional, haja vista que constituiu família e residência no exterior, o que leva a crer que toda e qualquer medida realizada no Brasil, voltada à satisfação da dívida, restará fadada ao insucesso. Informa que, “em 02/07/2021, foi publicada matéria no Correio Braziliense acerca de um desabamento ocorrido no prédio Champlain Towers South, localizado em Miami, nos Estados Unidos, sendo o devedor o proprietário de um dos apartamentos do empreendimento, que é considerado de alto luxo naquela região”. Acrescenta que “a matéria ganhou repercussão no território brasileiro pelo fato de que o devedor, naquele dia, resolveu dormir na casa de sua namorada, conforme noticiado pela reportagem, se safando do desastre que acabou culminando na morte de mais de 18 mortos e 145 desaparecidos”. Argumenta que “a matéria jornalística foi publicada em face do reconhecimento do sucesso do empresário brasiliense no exterior, o que implica dizer que, inegavelmente, o executado possua negócios ainda no Brasil, provavelmente em nome de terceiros, o que dificulta a possibilidade de êxito nas medidas adotadas no curso do cumprimento de sentença”. Afirma que é necessária a utilização do passaporte para que o executado possa se deslocar ao Brasil dos Estados Unidos, ou vice-versa, sendo completamente justificada a medida postulada para se garantir o êxito do procedimento executivo. Esclarece que “não está se requerendo apenas a tomada de medida gravosa ao devedor sem que tenha qualquer finalidade, mas se pleiteando requerimento que guarda estrita relação com o objeto postulado, tornando possível o deferimento do pedido”. Frisa que “o executado demonstra alto poder aquisitivo ao esbanjar em suas redes sociais, viagens internacionais, carros importados, frequentar lugares caros e mundialmente famosos, conforme os prints em anexo, extraídos de suas redes sociais”. Sustenta que “existem fortes indícios de que o executado está tentando ocultar o seu patrimônio, de modo a não arcar com o pagamento de suas dívidas, o que dá ensejo à tomada de medidas mais gravosas em seu desfavor”. Com isto, pede que seja determinada, liminarmente, a suspensão do passaporte do agravado. Pugna, no mérito, pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para que seja determinada a suspensão do passaporte do devedor, até o adimplemento do débito, nos termos do art. 139, IV, CPC (ID28393752). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 28395711/28395712), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em outubro de 2019, visando o pagamento de dívida retratada em contrato de prestação de serviço educacional assinado pelo executado (IDs 47144958 e 45506635). O débito exequendo somava até 27/11/2020 o valor de R$75.383,94 (ID78286735). O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a determinação de suspender o passaporte do agravado, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 3/9/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, PJe 26/4/2019) – g.n. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator